Tribunal: TJBA
Processo: 8025245-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO (ID 83324812) NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8025245-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES AGRAVADA: DANIELA CARDOSO BANDEIRA Advogado(s): III L AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. ORDEM. AGRAVO INSTRUMENTAL. DESCABIMENTO. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. I – A teor da regra inserta no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, descabe agravo de instrumento contra decisão que ordena a emenda da petição inicial. II – Constatada a inaplicabilidade da tese adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1704520, que mitiga a taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Ritos, e que as razões do agravo interno são insuficientes para modificar o entendimento exposto na decisão recorrida, imperiosa é a manutenção do decisum que não conheceu o agravo de instrumento. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO ACORDÃO Visto, relatado e discutido o Agravo Interno (ID 83324812) no Agravo de Instrumento nº 8025245-85.2025.8.05.0000, da Comarca de Jequié, em que figura como Agravante ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA e como Agravada DANIELA CARDOSO BANDEIRA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA